Tribunal: TJMT
Processo: 1026787-71.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026787-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA - ME - CNPJ: 01.554.091/0001-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, APÓS O VOTO RETIFICADO DO 1º VOGAL

E M E N T A

EMENTA

DEIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – RECURSO PROVIDO.

1 – A citação por edital, nas execuções fiscais, só é cabível após a tentativa de citação por meio de carta e oficial de justiça, a rigor do que dispõe a Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como, o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1026787-71.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
LOURIVAL FRANCISCO DA SILVA – ME

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Lourival Francisco da Silva – ME
, representado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal nº 3130-75.2001.8.11.0003 (código nº 279486) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de ter reconhecida a nulidade da citação editalícia realizada no feito originário.

O Agravante, em síntese, afirma que, a citação por edital é nula, pois não cumpriu a rigor o que dispõe a Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como, dispõe que não foram esgotadas todas as tentativas de obtenção do endereço do Recorrente.

Dessa forma, requer a reforma integral da decisão, a fim de que seja declarada nula a citação via edital realizada, e, por consequência, todos os atos subsequentes também sejam anulados.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 71242981, a conceder efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.

O Recorrido apresenta, no ID nº 78556483, as contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Lourival Francisco da Silva – ME
, representado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal nº 3130-75.2001.8.11.0003 (código nº 279486) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de ter reconhecida a nulidade da citação editalícia realizada no feito originário.

De acordo com o que se abstrai da demanda, e do relatório, a única discussão neste momento é com relação a nulidade de citação que, em tese, ocorreu no feito originário.

Pois bem.

Como é cediço, esta questão foi amplamente discutida em nosso ordenamento jurídico, sendo que é necessário observar que as Execuções Fiscais possuem procedimento diferente das demais execuções.

Destarte, as execuções, de maneira ampla, são regidas pelo Código de Processo Civil, entretanto, a Execução Fiscal possui previsão na Lei 6.830/80, e utiliza o CPC apenas de maneira subsidiária.

Nesta toada, para que seja possível a citação editalícia na Execução Fiscal, há de se preencher o disposto no artigo 8º da mencionada legislação, veja-se:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

O Código de Processo Civil dispõe, por sua vez, no artigo 246, dispõe de mais modalidades que devem ser preenchidas, bem como, a rigor do que se preleciona pelos Tribunais Pátrios, ainda é necessário que se realize buscas da atual localização do demandado.

Nas Execuções Fiscais, entretanto, esta praxe não é mandatória, pois, além de a atualização do domicílio, ou endereço da empresa, serem de responsabilidade do contribuinte, o prosseguimento do feito executivo deve seguir de maneira célere, a fim de evitar eventuais nulidades, ou impossibilidades no recebimento do crédito tributário cobrado.

Neste sentido, a fim de consagrar esta prática, o Superior Tribunais de Justiça editou a Súmula nº 414, veja-se:

Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(SÚMULA 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009). (DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL)

É possível verificar, portanto, que, para que seja possível a realização da citação via edital, é necessário, apenas, que se cumpra a citação por carta, e por oficial de justiça.

Com estas considerações, resta observar se este regramento foi cumprido no feito originário, no intuito de se observar a validade, ou nulidade, da citação por edital realizada.

Ao analisar o feito, verifica-se que no ID nº 71071495 – fl. 14, foi efetuada a citação por oficial de justiça, que, contudo, restou infrutífera, e no ID nº 71071495 – fl. 23, foi efetuada subsequentemente a citação por edital.

Desta maneira, vislumbra-se a nulidade ventilada pelo Agravante, a ensejar a nulidade tanto da citação mencionada, bem como, os atos consecutivos, e, na hipótese da existência de bens conscritos, estes devem ser liberados para a origem.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES CITATÓRIAS – VICIO AFASTADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

[...]

(N.U 0001930-91.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/6/2021, publicado no DJE 26/6/2021).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a confirmar a decisão liminar proferida, e reconhecer a nulidade da citação por edital realizada, e, por consequência, declaro nulo todos os atos subsequentes ao edital de citação, a incluir as medidas de constrição patrimonial.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1026787-71.2020.8.11.0000

Agravante
:

Lourival Francisco da Silva - ME

Agravado
:

Estado de Mato Grosso

V O T O

(VISTA)

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL (1
o
VOGAL)

Egrégia Câmara,

Pedi vista para melhor exame dos autos.

Rememorando o fato jurídico-processual deste recurso, tem-se que
Lourival Francisco da Silva
–
ME
,
representado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
opôs a
Exceção de Pré-executividade,

manejada em desfavor do Estado de Mato Grosso,
objetivando s
er reconhecida a nulidade da citação editalícia, realizada no processo executivo.

O Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis rejeitou a
Exceção de Pré-executividade, por entender que não houve a alegada
nulidade da citação por edital.

Contra essa
decisão,
Lourival Francisco da Silva
–
ME
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, sustentando que
a citação por edital é nula, pois não cumpriu, a rigor, o que dispõe a Súmula

n. 414, do Superior Tribunal de Justiça, bem como não foram esgotadas todas as tentativas de obtenção do endereço do Recorrente.

Dessa forma, requer a reforma integral da decisão, a fim de que seja declarada nula a citação realizada, por edital, e, por consequência, todos os atos subsequentes também sejam anulados.

A insigne Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, quando teve início o julgamento deste Recurso, votou pelo
PROVIMENTO
do Agravo de Instrumento, para o fim de
reconhecer a nulidade da citação por edital realizada, e, por consequência, declarou nulos todos os atos subsequentes ao edital de citação, incluídas as medidas de constrição patrimonial.

Ao analisar os autos com maior acuidade, constato que a matéria recursal é recorrente neste Sodalício, tendo, em diversas oportunidades, proferido voto em sentido contrário.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por oficial de justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

A Súmula n. 414, do STJ, contém um enunciado no mesmo sentido,
in verbis
:

Súmula n. 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

No caso em questão, é incontroverso que as várias tentativas de citação do Recorrente foram frustradas, como, também, a citação pelo oficial de justiça, também, foi frustrada.
Somente então, foi feita a citação por edital.

Vê-se, portanto, que houve o exaurimento dos meios de citação, previstos no artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980.

Desse modo, não se deve exigir do credor busca interminável sobre o paradeiro do executado. Há que se aplicar o princípio da razoabilidade para compreender que foram esgotadas as tentativas de citação real do excipiente. Anular a citação por edital representaria premiar o devedor que se furta ao pagamento da dívida, e sancionar o credor que, a todo o tempo, mostrou-se diligente na tentativa de localizar o réu.

Assim,
frustrada a tentativa de citação por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8
o
, III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para localização dos devedores.

Nessa quadra, é certo que a determinação da citação do Executado, por edital, mostrou-se correta.

No que tange
à alegação de impenhorabilidade do valor bloqueado, pelo sistema Bacenjud, com base em interpretação extensiva do inciso X, do artigo 833, do CPC, tem-se que a jurisprudência defende a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, seja ela depositada em caderneta de poupança ou conta corrente.

Conforme já decidido por este Tribunal de Justiça, não há, todavia, como tornar impenhoráveis, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, que prevê ser o dinheiro o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora, e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Logo, no presente caso
, como bem observado pelo Magistrado Singular, não há prova de que a quantia bloqueada seja reserva financeira do Executado. Não há sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial.

Assim, impõe-se a manutenção do bloqueio, uma vez que não demonstrada a impenhorabilidade da quantia constrita.

Por todo o exposto, peço vênia à Eminente Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, para divergir do seu voto e,
DESPROVER
o Recurso de
Agravo de Instrumento, interposto por
Lourival Francisco da Silva
–
ME
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Voto-Vista

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Knip (2ª Vogal)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Lourival Francisco da Silva – ME
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal nº 3130-75.2001.8.11.0003 (código nº 279486) (PJe), promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, que tinha o intuito de que fosse reconhecida a nulidade da citação editalícia.

O Agravante alega que
a
exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização do executado,
contudo
, o Magistrado entendeu que a citação via Edital é válida quando infrutífera a citação por meio de Oficial de Justiça.

A douta Relatora deu provimento ao Recurso, reformando a decisão de primeira instância, sob fundamento de que não foram exauridas todas as modalidades de citação do executado.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a matéria em relação ao cumprimento dos requisitos para a realização da citação por edital.

Com efeito, em se tratando de execução fiscal, a Lei nº. 6.830/1980, dispõe em seu artigo 7º, inciso I, que “o despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem: para citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º”, que, por sua vez, traz as modalidades de citação: pelo correio, por Oficial de Justiça ou por edital.

Assim, a luz desse dispositivo legal, a citação por edital somente é possível, após a tentativa frustrada de citação por carta e mandado.

No caso vertente dos autos, foi tentada a citação por oficial de justiça (id.
nº 71071495 – p. 14
), e posteriormente foi requerida a citação via edital (id. nº.
71071495 -
p. 23)

.

Dessa forma, não houve o esgotamento de todas as modalidades de citação.

Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça -

Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, Relator Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º. 1.
Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009).

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça assentou que as modalidades de citação pelo correio e por Oficial de Justiça na execução fiscal devem ser aplicadas sucessivamente antes que se faça a citação por edital, exigindo que o Exequente diligencie minimamente para fornecer o endereço do Executado quando este não se encontrar no seu domicilio fiscal, a fim de que se possa cumprir esta exigência.

Nesse viés, não basta enviar carta ou o Oficial de Justiça para um endereço em que não se encontra o executado, sem que haja mínima operosidade do credor para fornecer o endereço ou local em que possa ser citado o Executado.

Sobre o assunto, destaca-se:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do
REsp 1.103.050/BA
, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual nas execuções fiscais só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei
6.830
/1980, quais sejam, a citação pelos correios e a citação por oficial de justiça. 2.
No voto condutor do recurso representativo da controvérsia, extrai-se que, na execução fiscal, a modalidade de citação ordinária é a citação pelos correios. A citação por oficial de justiça ou por edital deverá ser adotada de forma sucessiva, cabendo a exequente tomar efetivas providências, a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio fiscal.
3. In casu, adota-se a mesma diretriz do recurso repetitivo, para afirmar que caberia a Fazenda Nacional a incumbência de localizar o endereço do executado, como não o fez, deve ser mantida a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias. Agravo regimental improvido. (
AgRg no REsp 1559927/SP
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015)

No caso dos autos, verifica-se que não houve a tentativa de citação via correio e, após certificado pelo oficial de justiça que não foi encontrado o executado no endereço indicado, imediatamente foi procedida a citação via edital sem que o Exequente realizasse qualquer menção em encontrar o novo endereço do Executado.

Assim, conforme venho externando em meus votos, entendo a execução fiscal tem regramento próprio, de forma que para a realização da expedição de edital de citação deve haver o esgotamento das modalidades citatórias AR e Oficial de Justiça, o que resta não caracterizado no presente caso.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu posicionamento com a edição do enunciado da Súmula 414:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”,
a qual esta em plena vigência.

Portanto, na espécie, não foram atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da
citação
via edital
,
pois somente houve a tentativa de citação via oficial de justiça, não esgotando as demais modalidades de citação.

Feitas essas considerações, acompanho a douta Relatora, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reconhecendo a nulidade da citação por edital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021